Tribunal: STF
Processo: ARE 1374436
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DA SUBMISSÃO DO PROJETO DE LEI 21.766/16 CUJO OBJETO É ALTERAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E EXPANSÃO DE MUNICÍPIOS ALI MENCIONADOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A JUSTIFICAR O WRIT. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ATOS PREVISTO NO PROJETO DE LEI QUE REQUEREM ATENÇÃO A EXIGÊNCIAS CONSTANTES TANTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 18, § 4), COMO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 54). NECESSIDADE DE PLEBISCITO PRÉVIO DAQUELAS PESSOAS ALCANÇADAS PELAS ALTERAÇÕES. NÃO REALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO TRÂMITE DO PROJETO DE LEI. PARECER DA D. PROCURADORIA NESTE SENTIDO. SUSPENSÃO QUE SE IMPÕE ATÉ QUE SEJAM CUMPRIDO OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. POSICIONAMENTO DO STF NESTE SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    O recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, LXIX, e 18, § 4º, da Constituição Federal sustentando “óbice insuportável constituído por um Poder que impede outro Poder de exercer sua elevada competência constitucional típica”, assim como a ofensa “decorre de ser considerada a exigência de plebiscito como ínsita ao processo legislativo do projeto de lei de atualização dos limites municipais, quando, em verdade, trata-se de exigência prévia e referida às modificações dos limites ou criação de novo município.”



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 2º e 5º, LXIX, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Vale ressaltar que a suposta natureza de ordem pública da matéria impugnada não autorizaria a dispensa do requisito formal de admissibilidade. O Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Para além disso, o Tribunal de origem assentou que “É de rigor a observação da exigência de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações, diretamente, interessadas, requisito inarredável de validade das leis, que versam sobre o desmembramento de municípios, em consonância com o art. 18, § 4º, da CF/88 e do art. 54, I, da Constituição Estadual da Bahia, no que se constitui em verdadeiro requisito formal da tramitação do Projeto”, concedendo, assim, a segurança pleiteada para “determinar a suspensão da tramitação do processo legislativo de votação do Projeto de Lei nº 21.766/2016, até que se cumpram as exigências legais”.



    O Plenário do Supremo, ao julgar a ADI 2.994, ministra Ellen Gracie, firmou entendimento no sentido de ser necessário o plebiscito entre as populações envolvidas no que se refere ao desmembramento e incorporação de Municípios, cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos):



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.264/02, DO ESTADO DA BAHIA. REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA. DESMEMBRAMENTO DE PARTE DE MUNICÍPIO E INCORPORAÇÃO DA ÁREA SEPARADA AO TERRITÓRIO DA MUNICIPALIDADE LIMÍTROFE, TUDO SEM A PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES DE AMBAS AS LOCALIDADES. OFENSA AO ART. 18, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1 - Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias, favoráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de município, não são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pelo § 4º do art. 18 da Carta Magna. 



    2 - O descumprimento da exigência plebiscitária tem levado este Supremo Tribunal Federal a declarar, por reiteradas vezes, a inconstitucionalidade de leis estaduais “redefinidoras” dos limites territoriais municipais. Precedentes: ADI 2.812, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. em 09.10.2003, ADI 2.702, Rel. Min. Maurício Corrêa, julg. 05.11.2003 e ADI 2.632-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29.08.2003. 



    3 - As questões relativas à idoneidade da lei de criação de município como objeto do controle concentrado e às consequências da eficácia limitada da norma inscrita no art. 18, § 4º da CF, já foram suficientemente equacionadas no julgamento cautelar da ADI 2.381, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.12.2001. Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas procedentes. 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator